Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712648-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação em fase de cumprimento de sentença no 0711434-55.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos: O autor insiste no cumprimento da obrigação de forma diversa daquela prevista no título, razão pela qual recebo a petição de ID 62792996 como pedido de reconsideração. Todavia, o abono gozado no dia de plantão do servidor que cumpre jornada de trabalho em escala de revezamento não inclui o subsequente período de folga/descanso, razão pela qual poderá ser regularmente escalado para novo plantão imediatamente após o gozo da benesse (abono), consoante ID 52745726. Ainda, o pedido da autora de, alternativamente, requerer seja determinado o pagamento em pecúnia dos abonos que não foram gozados em decorrência da divergência processual, não se encontra amparado pelo título executado, portanto, não é possível a sua execução neste feito, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, indefiro os pedidos previstos na petição de ID 62792996. Tendo em vista os esclarecimentos prestados no ID 62214441 e a forma de se cumprir a obrigação executada prevista no ID 52745726, concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para informar se a obrigação de fazer foi integralmente cumprida, sob pena de arquivamento. Em síntese, a associação agravante alega que o acórdão executado reconheceu a possibilidade de gozo dos abonos de ponto aos Agentes de Execução Penal que trabalham em escala de revezamento (plantão), sem fazer qualquer ressalva sobre as folgas subsequentes. Salienta que o agravado deve autorizar que os servidores plantonistas gozem o abono de ponto previsto no art 151 da Lei 840/11, sem que sejam tolhidos de seus dias de folga. Ao final, requer a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que indeferiu o pedido recebido como reconsideração da decisão que conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e, dirimindo a contradição existente, reconhecer que o abono gozado no dia de plantão do servidor que cumpre jornada de trabalho em escala de revezamento não inclui o subsequente período de folga/descanso, razão pela qual poderá ser regularmente escalado para novo plantão imediatamente após o gozo da benesse (abono), esta proferida em 19/12/2019 (ID 52745726 autos originários). Inclusive, da citada decisão, foi interposto agravo de instrumento no dia seguinte - 20/12/2019 (AI 0728098-21.2019.8.07.0000), com os mesmos fundamentos e pedido do presente agravo, cujo pedido de desistência foi homologado por decisão desta Relatoria, transitada em julgado em 05/02/2020. Verifica-se, desta feita, que o agravante repisa a mesma tese e pretende a reforma da decisão que esclareceu que o abono gozado no dia de plantão do servidor que cumpre jornada de trabalho em escala de revezamento não inclui o subsequente período de folga/descanso, disponibilizada no DJE em 20/12/2019 e publicada em 08/01/2020, conforme dados do processo originário. Tendo em vista que não existe previsão legal para o pedido de reconsideração, conforme pacífica jurisprudência, ele nem interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Nesse passo, levando-se em consideração que o presente recurso pretende impugnar a publicada em 08/01/2020, e havendo ocorrido o seu protocolo somente no dia 21/05/2020, deve ser ele considerado manifestamente intempestivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MULTA. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. III - O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1228897, 07192435320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CIÊNCIA. MARCO INICIAL. PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de esclarecimentos e ajustes disciplinado no § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil, não possui natureza recursal, pois só são recursos aqueles taxativamente previstos como tal na lei processual. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo recursal. 3. O protocolo do pedido de reconsideração deve ser o marco inicial para contagem do prazo para recorrer, considerando, por óbvio, que a parte já tinha ciência do ato a que se pretendia a reconsideração, dando-se por intimada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220067, 07113683220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 24/1/2020.) AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal, de modo que, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. III. Não se conheceu do recurso. (Acórdão 1159407, 07009451320188079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora